Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-10.2022.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação. Contrato Administrativo. Pregão Eletrônico n. 39/2021. Pedido voltado à imposição de obrigação de fazer, consistente na manutenção de fornecimento dos insumos contratados. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Preliminares de cerceamento de defesa e perda superveniente do interesse de agir afastadas. Ausência de comprovação de álea extraordinária, a atrair a aplicação da

Ementa:
Apelação. Contrato Administrativo. Pregão Eletrônico n. 39/2021. Pedido voltado à imposição de obrigação de fazer, consistente na manutenção de fornecimento dos insumos contratados. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Preliminares de cerceamento de defesa e perda superveniente do interesse de agir afastadas. Ausência de comprovação de álea extraordinária, a atrair a aplicação da teoria da imprevisão. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.